Tribunal: STF
Processo: HC 250625
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de R. F. de L. e E. B. da S., apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em razão do julgamento da apelação cível n. 1500291-58.2024.8.26.0462.



    Consta dos autos que aos pacientes foi aplicada medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, observado o limite temporal de 3 anos, com reavaliações semestrais para aferição da necessidade de prolongamento da medida, nos termos do artigo 112, VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em razão da prática dos atos infracionais equiparados aos delitos de receptação e de roubo duplamente majorado, na forma tentada (art. 180, caput, e 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 14, todos do Código Penal).



    A defesa interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso (fls. 338-350).



    Na presente impetração, busca-se a concessão da ordem para absolver os pacientes por insuficiência de prova de autoria delitiva, assim como para estabelecer medida socioeducativa menos gravosa.



    É o relatório. DECIDO.



    Cinge-se a controvérsia acerca de possível ilegalidade flagrante, consistente na ausência de provas de autoria delitiva, assim como no estabelecimento de medida socioeducativa de internação sem fundamentação idônea.



    Ocorre que o presente habeas corpus investe contra acórdão em substituição ao recurso próprio cabível, não podendo ser conhecido. A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Tendo em vista a possibilidade de concessão da ordem de ofício, em observância § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, transcrevo, para melhor análise, os fundamentos do acórdão (fls. 338-350):



    [...]



    A materialidade e autoria do ato infracional equiparado a receptação da motocicleta de propriedade da vítima L. foram bem reconhecidas em sentença. Com efeito, a motocicleta foi apreendida na posse dos apelantes que, negando embora a autoria da subtração da moto, confirmaram a ciência de sua origem espúria, apontando R. tê-la adquirido por meio do Facebook. Está claro que adquiriram, receberam e conduziram, sem placa, o bem que antes fora objeto de roubo, empreendendo fuga ao receberem ordem de parada.



    Quanto ao ato infracional equiparado à tentativa de roubo com uso de arma, contra a vítima A., a autoria e materialidade, a despeito da negativa dos apelantes, também restaram demonstradas.



    No ponto, não merece acolhida a suscitada nulidade do reconhecimento realizado pela vítima, tanto em sede policial quanto em juízo (de R.), com base no fato de que os acusados foram reconhecidos de forma isolada.



    O erro de reconhecimento de E. em juízo não macula o conjunto das provas, que confirmam a autoria, justificando-se pelo decurso do tempo entre os fatos e a audiência. Ambos os apelantes foram inequivocamente reconhecidos pela vítima A. em sede policial.



    Embora o art. 226 do Código de Processo Penal preveja, em seu inciso II, que o reconhecimento deva ocorrer com a presença de pessoas que tenham semelhança com o acusado, o próprio texto legal classifica esse procedimento como uma recomendação e não como exigência absoluta. Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que eventual irregularidade no procedimento de reconhecimento não enseja nulidade, desde que o ato tenha sido corroborado por outros elementos de prova robustos e coerentes.



    No caso em análise, a identificação dos acusados foi reforçada por depoimentos consistentes e demais elementos fáticos colhidos nos autos, não havendo prejuízo manifesto ao direito de defesa, razão pela qual fica afastada a nulidade suscitada.



    Saliente-se que as declarações de vítimas de crime contra o patrimônio têm valor probatório, pois, referindo-se a conduta de pessoas desconhecidas, visam apenas a apontar os autores e esclarecer os fatos. Ademais, de acordo com o encadeamento dos fatos, não se vislumbram inconsistências no relato da vítima A., que foi assertiva ao indicar a dinâmica do ocorrido e as características físicas dos adolescentes.



    No mais, em que pese a arma de fogo não ter sido apreendida, há elementos probatórios que evidenciam seu efetivo uso, notadamente o depoimento da vítima, prestado em juízo, no sentido de que o referido artefato foi apontado em sua direção e utilizado para agredi-la (coronhada), bem como relato dos policiais a respeito da dispensa de objeto.



    Assim, diante do contexto fático probatório, a procedência parcial da representação era mesmo de rigor.



    No que tange à medida socioeducativa aplicada, incabível sua substituição por modalidade mais branda. Nesse sentido, os arts. 100, caput e parágrafo único, VIII, e 113 do Estatuto da Criança e do Adolescente determinam que na aplicação das medidas devem ser levadas em conta as necessidades pedagógicas dos adolescentes, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, bem como aos princípios da proporcionalidade e atualidade, de modo que a intervenção seja necessária e adequada à situação de perigo em que os adolescentes se encontram no momento em que a decisão é tomada. E, nos termos do art. 112, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, “a medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração”.



    O crime de roubo é grave e contém a violência ou a grave ameaça à pessoa como um de seus elementos constitutivos, destacando-se que, no caso, o ato infracional foi empreendido mediante concurso de agentes, com o emprego de arma de fogo e violência real contra a vítima A. Assim, o ato delituoso amolda-se à hipótese do art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a permitir a aplicação da medida de internação. E, malgrado o respeito a entendimentos jurisprudenciais em sentido contrário, não se tem dúvida de que a gravidade da conduta atribuída aos apelantes requer resposta estatal mais severa e deve observar os princípios da proteção integral e da prioridade de atendimento.



    Ademais, as condições pessoais dos representados indicam a necessidade de internação, considerando a coronhada na vítima A., a ponto de ter que ir ao hospital, e o comportamento agressivo dos representados relatado em juízo pela vítima. Quanto ao apelante E., o relatório informativo de fls. 193/199 atesta a falta de respaldo familiar e de autoridade sobre o menor, sua insuficiente criticidade e a necessidade de acompanhamento.



    Outrossim, a reavaliação - no máximo semestral é a prevista em lei para a hipótese.



    Por fim, não se pode perder de vista que as medidas socioeducativas, por força da doutrina da proteção integral, preconizada pelo art. 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, têm o escopo primordial de ressocialização. A segregação dos apelantes é salutar e necessária, tudo em perfeita consonância com a proteção integral prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Por certo, busca-se a reabilitação dos apelantes e o resgate de valores e limites que a vida em sociedade exige. Anote-se que haverá avaliação periódica e que a medida aplicada poderá ser substituída, havendo aptidão para o convívio social. Além do mais, internados, os recorrentes serão submetidos à necessária orientação pedagógica por profissionais especializados, visando à ressocialização, beneficiando-os do efetivo afastamento do ambiente nocivo em que inseridos.



    [...]



    O que se observa na presente impetração é que a defesa utiliza o habeas corpus como se fosse um segundo recurso de apelação, buscando um efeito devolutivo amplo incompatível com esse remédio constitucional, com o objetivo de reanalisar todos os fatos e provas já examinados pelo Tribunal de Apelação.



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o habeas corpus não é o meio adequado para se buscar a absolvição, uma vez que essa pretensão exige o reexame de fatos e provas. A esse respeito:



    [...]



    No que tange à pretensão de ver substituída a medida socioeducativa de internação por medida menos gravosa, verifico que ela foi estabelecida de acordo com o disposto no artigo 121 da Lei 8.069/90, atendidos os princípios da brevidade e excepcionalidade, uma vez que será reavaliada a cada 6 meses.



    É importante frisar que, no caso concreto, o ato infracional equiparado ao delito de roubo circunstanciado tentado foi praticado com violência real (coronhada).



    Dessa maneira, entendo que o Tribunal de Apelação fundamentou de forma adequada a imposição da medida de internação, a partir da análise minuciosa da prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    [...]



    Com efeito, não vislumbro a presença de coação ilegal ou teratologia que desafie a concessão da ordem nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 7 — grifei).



    Ao final, busca-se:



    [...] seja concedido LIMINARMENTE, a presente ordem de HC com a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSURADO, em favor do paciente, por ser da mais pura e cristalina justiça V. Ex.ª, condescender o requerido.



    Não entendendo dessa forma oficie-se a autoridade coatora para prestar às necessárias informações no prazo de 24h para com elas ser analisada a medida liminar.



    B- a oitiva da Douta Procuradoria de Justiça na condição de "custos legis", para que apresente parecer;



    C - a requisição de informações a autoridade coatora;



    D - a confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do paciente RYAN FERNANDES DE LIMA e EZEQUIEL BORGES DA SILVA, a competente ordem de “habeas corpus”, para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja o paciente posto em liberdade (doc. 1, p. 10).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator